Tribunal: STF
Processo: RE 1498109
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Nulidade do contrato firmado pela Administração Pública. Inexistência de efeitos jurídicos válidos. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em que foi negado provimento ao agravo interno.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.